Tribunal: STF
Processo: ARE 1421616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Cargo e emprego públicos cumuláveis. Jornada semanal. Limite máximo de 60 (sessenta) horas. Requisito sem amparo normativo. Compatibilidade. Aferição diante de cada caso concreto. Segurança concedida.



    - O entendimento firmado no Parecer AGU GQ-145, utilizado como razão de decidir pela autoridade impetrada, não encontra amparo no ordenamento jurídico, tendo sido superado pelo Parecer Plenário nº 01/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU, de modo que não mais subsiste olimite de 60hrs. (sessenta) horas semanais; outrora utilizado como critério para aferição da compatibilidade de cumulação de cargos e empregos públicos;



    - Demonstrada a compatibilidade de jornadas e em se tratando de cargos cumuláveis, a concessão da segurança é medida que se impõe;



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre destacar que o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, exercido junto à UFPB (ID 4771685), exige escolaridade de nível superior, com graduação em Pedagogia ou Licenciaturas, conforme dispõe o Anexo II da Lei n. 11.091/2005, com a redação conferida pela Lei n. 11.233/2005. Portanto, ostenta natureza técnica, consistente nas atribuições dispostas no art. 8º da Lei n. 11.091/2005, e nas atribuições específicas, previstas em regulamento, consoante previsão do §2º daquele dispositivo.



    Passando adiante, cumpre destacar que o entendimento firmado no Parecer AGU GQ-145, que condicionava a compatibilidade de cargos públicos cumuláveis a uma jornada semanal máxima de 60hrs. (sessenta) horas, encontra-se atualmente superado, tendo sido substituído pelo Parecer Plenário nº 01/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU, cuja conclusão é a seguinte:



    I - a compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988, deve ser analisada caso a caso pelo órgão ou entidade de lotação do servidor, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos; (grifo nosso)



    (...)



    Na casuística dos autos, a carga horária semanal do cargo público de Técnico em Assuntos Educacionais, vinculado à UFPB, é de 40hrs. semanais, conforme revela o ato de nomeação publicado no DOU (ID 2840129). Todavia, sua jornada diária é de 06hrs. ininterruptas, com início às 13:00hrs. e término às 19:00hrs., o que totaliza 30hrs. semanais, segundo consta do extrato do sistema de ponto eletrônico daquela Instituição Federal de Ensino (ID 2840136).



    Por sua vez, o ato de nomeação juntado no ID 2840126 revela que o impetrante exercia o cargo público efetivo de Professor de Educação Básica 2, da disciplina de Ciências, com lotação na Secretaria de Estado de Educação e Cultura, tendo sido nomeado no ano de 2006, de modo que se tratava de servidor estável.



    Outrossim, declaração fornecida pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Maria Geny de Sousa Timóteo esclarece que a jornada efetiva, durante o período em que esteve lotado naquela unidade educacional (fevereiro de 2016 a agosto de 2017), era das 07:00hrs. às 11:45hrs., com carga horária de 20hrs./aulas, além de complemento de mais 05hrs. de planejamento na escola e mais 05hrs. de aulas extraclasse (ID 2840135).



    Verifica-se, portanto, que a jornada diária de ambos os cargos são cumpridas em turnos distintos, sendo evidente a sua compatibilidade, donde se conclui que a vacância se deu em razão de cargo público acumulável, não sendo esta a hipótese autorizadora deste instituto, consoante dispõe o art. 31, V , da LC 58/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba.



    A reintegração, portanto, é medida que se impõe, nos termos do art. 265 da LC 58/2003.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1246685 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1081), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 23/05/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente